Tribunal: STF
Processo: HC 81214
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Impetração contra acórdão do
STJ que indeferiu writ visando a imprimir rapidez no julgamento de
terceira revisão criminal postulada pelo impetrante perante o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Constrangimento ilegal
não vislumbrado, apresentando-se inadequada ao caso a
jurisprudência que reconhece no excesso de prazo para a conclusão
da instrução criminal razão para o relaxamento de prisão
processual. HC conhecido quanto a esse aspecto e não conhecido
quanto às alegações de nulidade da ação penal e de progressão do
regime prisional, porquanto não apreciadas pelo STJ.
Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte,
indeferido.